Tribunal: TJDFT
Processo: 0714454-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714454-37.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: NGN INCORPORADORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME APELADO: CLARINDA BARBOSA DE CARVALHO, LOURIVALDO FERREIRA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração contra a decisão unipessoal de ID no 41359328, que não conheceu de apelação, ante a deserção. A embargante alega haver contradição na decisão embargada, haja vista que houve o pagamento e a devida compensação das guias de preparo em favor do Tribunal. Aduz haver omissão quanto à análise do pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, o qual não versou sobre retroatividade do benefício, mas, sim, sobre sua concessão para a fase recursal, produzindo efeitos a partir do seu deferimento. Assevera que a intimação para o recolhimento do preparo deveria ocorrer apenas após expressa decisão do Relator, da qual caberia recurso ao Colegiado. Acresce que o agendamento do pagamento para o próximo dia útil foi realizado pelo próprio aplicativo bancário, ocorrendo a compensação às seis horas da manhã seguinte. Conclui requerendo o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e a contradição expostas. Contrarrazões pelo não provimento dos embargos de declaração. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. De logo, destaca-se que os presentes embargos de declaração serão decididos de modo unipessoal, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. De acordo com o art. 1.022, do CPC, é cabível a interposição de embargos de declaração voltados a eliminar contradição, omissão, obscuridade ou erro material, existentes na decisão judicial. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de substituir a decisão embargada nem tampouco sanar os seus fundamentos. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. No entanto, no presente caso, a decisão recorrida apresentou motivação clara, coerente e logicamente concatenada que conduz à conclusão esposada. Por um lado, não houve omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça, pois, a rigor, a apelante não apontou qualquer mudança na situação fática que pudesse ensejar o deferimento do benefício, já indeferido anteriormente por decisão preclusa, a qual teve o seguinte teor: “Indefiro o pedido de gratuidade de justiça da requerida, eis que os documentos acostados à petição de ID 108964807 não são hábeis a demonstrar a situação deficitária alegada. Não foi apresentado documentos contábeis relacionados ao faturamento líquido da empresa, mas somente boletos de cobrança, uns em nome da empresa e outros em nome da pessoa física” (ID no 37808516). Note-se que o trecho da apelação em que se requer o benefício é mera reprodução da contestação, não sendo apontado fato novo (IDs nos 37808453, pág. 2-3, e 37808574, pág. 3-4). Por essas razões, determinou-se o recolhimento do preparo, em dobro, consoante o despacho de ID no 37955706, a respeito do qual a apelante não manifestou oposição. Ao revés, apresentou os comprovantes de agendamento do pagamento das guias de preparo, conduta que, aliás, é incompatível com a alegada hipossuficiência. Como se vê, não houve a formulação de novo pedido de gratuidade de justiça, fundado em circunstâncias supervenientes ao primeiro indeferimento. Muito ao contrário, houve a mera repetição de pedido já indeferido e alcançado pela preclusão e que, portanto, sequer poderia ser conhecido, não havendo que se falar em omissão. Ainda que assim não fosse, a conduta posterior da apelante, ao agendar o pagamento, mostra-se contraditória, tornando superada qualquer discussão anterior quanto à condição econômica da parte. Por outro lado, a juntada de simples comprovantes de agendamento, e não de pagamento, desatendeu ao disposto nos arts. 192, § 3o, e 194, § 2o, do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judicias, verbis: “Art. 192. O interessado apresentará guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas processuais mediante apresentação de um dos seguintes documentos: I – do original da guia autenticada mecanicamente; II – do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou correspondente bancário; III – do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. (...) § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. (...) Art. 194. A guia para recolhimento de custas processuais terá validade para pagamento de 10 (dez) dias corridos, contados da data de emissão. (...) § 2o As guias destinadas à interposição de recurso e à retirada de bens do Depósito Público terão data de vencimento igual à data de emissão (...) § 4o A guia com vencimento em feriado ou fim de semana deverá ser paga no primeiro dia útil subsequente”. Note-se que a emissão e vencimento da guia se deram em 22/08/22, segunda-feira, não se aplicando, portanto, o § 4o citado acima, que permitiria o pagamento no dia útil subsequente. Portanto, como os comprovantes de agendamento então apresentados não se prestam a demonstrar o pagamento tempestivo e dobrado do preparo, inexiste a alegada contradição na decisão embargada. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.024, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator